Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709351-69.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON CASTORINO DE MELO APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Edmilson Castorino de Melo contra sentença prolatada pelo e. Juízo da Segunda Vara Cível do Gama – DF. Em 06 de outubro de 2025, o processo foi retirado de pauta de julgamento e proferida a seguinte decisão. O autor/apelante ajuizou a demanda em 27 de julho de 2023, sem o recolhimento das custas, uma vez que requereu a assistência judiciária gratuita. O pedido de gratuidade foi indeferido pelo e. Juízo de origem, em 25 de agosto de 2023. Contra a decisão de indeferimento da gratuidade, o ora apelante interpôs agravo de instrumento, distribuído a esta Relatoria, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, negou provimento ao recurso (mantida a decisão originária de indeferimento da gratuidade). Em 07 de março de 2024, o autor requereu a reconsideração da decisão na origem, quando foi prolatada a seguinte decisão ("eivada de erro material, uma vez que não fora deferida a gratuidade em grau recursal"): Anote-se a gratuidade da justiça conferida em sede recursal. Emende-se a inicial para: 1) ajustar o pedido "e" para indicar parâmetros objetivos para o contrato de empréstimo consignado, entre eles taxa de juros remuneratórios, número de parcelas e prazo, dados que podem - parcialmente - ser obtidos no sítio eletrônico do BACEN; 2) alterar a ordem hierárquica entre os pedidos "e" e "f", já que a quitação do contrato antecede a conversão dos contratos; 3) ajustar o valor da causa para R$ 69.569,11, diante do pedido de anulação do contrato, considerando os valores pagos. Para tanto, apresente nova petição inicial, em peça única contendo todas as emendas, para fins de evitar tumulto processual. De igual modo, constou da sentença de id 72965546 a informação acerca da gratuidade. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade correlata, considerando a gratuidade de justiça deferida à requerente. Ato contínuo, a apelação foi interposta, sem o recolhimento do preparo e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita. O processo foi incluído em pauta de julgamento, quando então se constatou que, até o presente momento, não teria sido deferida a gratuidade. Desse modo, intime-se o apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de imediato reconhecimento da deserção, ciente de que eventual renovação do pedido de gratuidade em grau revisional não prescinde da demonstração da alteração da situação econômico-financeira desde o anterior deferimento, tampouco retroage para alcançar despesas processuais anteriores a eventual decisão de deferimento da benesse. No mesmo prazo, deverá a parte apelante se manifestar acerca da aparente litigância de má-fé (CPC, art. 80, V). Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para reinclusão em pauta de julgamento. Em 17 de outubro de 2025, a parte apelante juntou a petição de id 77501048. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, dê-se vista à parte apelada, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator